Tribunal: TJPA
Processo: 0800919-30.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800919-30.2021.8.14.0009

APELANTE: JOSE MARCELINO DO ROSARIO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AFASTADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada na sentença recorrida deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, afigurando-se adequada para ressarcir o prejuízo extrapatrimonial ora debatido.

2.Tratando-se o caso concreto de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
.
Reforma da sentença que se impõe nesse ponto.

3.Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por JOSE MARCELINO DO ROSARIO contra sentença proferida na Ação Declaratória de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em face de BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, o Autor, ora Apelante, busca a nulidade de contrato de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, alegando a ocorrência de fraude bancária.

O juízo
a quo,
considerando que o Banco Réu não colacionou aos autos a cópia do negócio jurídico, sentenciou o feito nos seguintes termos (ID

9369428):

Diante do exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de nº 341730033-6, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante (NB 195.916.808-5);

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora (NB 195.916.808- 5) relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato nº 341730033-6), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A instituição financeira não ingressou com recurso.

Por sua vez, o Autor se insurgiu contra o
decisum
, por meio de apelação, requerendo a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais) ou outro valor superior ao estipulado pelo juízo de origem. Para isso, argumenta que é pessoa idosa, rurícola, que recebe apenas um salário-mínimo para prover sua subsistência, logo as cobranças ilegítimas realizadas pelo banco ocasionaram prejuízo extrapatrimonial significativo diante de suas condições pessoais.

Outrossim, pede que a correção monetária e que os juros moratórios relativos aos danos moral e material sejam calculados em conformidade com as Súmulas 43, 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte contrária juntou contrarrazões (ID 9369435).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de setembro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos recursais relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgar o apelo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1.

Danos Morais:

A questão recursal diz respeito ao
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) estipulado pelo juízo
a quo
como suficiente para ressarcir os danos morais sofridos pelo Apelante em decorrência da falha no serviço prestado pelo Banco Apelado.

Resumidamente, o Recorrente busca a majoração dessa condenação para R$ 7.000,00 (sete mil reais), alegando que a quantia fixada pelo magistrado
é módica e incapaz de compensar os danos sofridos por uma pessoa idosa, rurícola, humilde e pobre, que teve prejuízos em sua subsistência em virtude do desconto ilegal incidente sobre verbas de caráter alimentar, desconsiderando ainda o poder econômico do Recorrido.

Entretanto, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento.

Compulsando os autos, é inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial, até mesmo porque o próprio Banco não recorreu da sentença, conformando-se com a condenação. Logo, estamos analisando apenas o
quantum debeatur.

No que tange ao valor

da indenização por danos morais, sabe-se que deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como deve apresentar proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido e levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Sob essa ótica, o
quantum
condenatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso concreto, o Autor é idoso, pensionista e percebe recursos oriundos de benefício previdenciário mensal, sendo certo que o desconto de serviço bancário feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil, visto que o Apelante teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira ao não se cercar dos devidos cuidados para evitar a ilicitude.

Diante disso, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser mantido por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, afigurando-se adequado ao dano causado, conforme vem entendendo
esta
2ª Turma de Direito Privado:

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 398 DO C.C. SENTENÇA MODIFICADA NESTE TÓPICO. RECURSO DA DEMANDADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não restando comprovada, a contratação de empréstimo a título de ENCARGO DE LIMITE DE CRÉDITO, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além de danos morais.

2. A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. No dano material, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC.

4. Recurso da demandada conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para modificação da incidência dos juros moratórios em relação aos danos materiais, os quais devem incidir a partir de cada desembolso (art. 398, do CC.) e não da citação como determinado em sentença.

(2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO N° 0800244-04.2020.8.14.0009, COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA, RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES)

Ressalto que, consultando o sistema processual eletrônico deste E. Tribunal, vejo a existência de outros processos ajuizados pelo mesmo Autor, nos quais também pretende a declaração de inexistência de relações jurídicas com a respectiva condenação por danos morais, razão pela qual entendo que o pedido de majoração aqui formulado poderá levar ao enriquecimento sem causa do Apelante.

Assim, considerando o acima narrado, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça sobre situações análogas à presente, entendo razoável a indenização fixada pelo juízo
a quo
para ressarcimento da lesão extrapatrimonial sofrida.

2.2.
Da correção monetária. D
os juros moratórios:

Em seu recurso, o Apelante solicita ainda que a correção monetária e que os juros moratórios aplicados à condenação sejam decretados em conformidade com as Súmulas 43, 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Passo a analisar.

Vejo que o
magistrado de origem, ao sentenciar o feito, assim entendeu:

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora (NB 195.916.808- 5) relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato nº 341730033-6), devidamente corrigido pelo INPC-A
desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Em relação ao termo inicial de fluência dos juros moratórios referentes tanto ao dano material quanto ao moral, tratando-se o caso concreto de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, eles devem incidir a partir de cada desembolso (evento danoso), conforme entendimento sumulado pelo STJ:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

(Súmula n. 54, Corte Especial, julgado em 24/9/1992, DJ de 1/10/1992, p. 16801.)

Essa lição também se depreende no artigo 398 do Código Civil: “Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou”.

Assim, sendo devida a incidência de juros moratórios
a partir do evento danoso
, a sentença deve ser reforma no item “b”, pois equivocadamente determinou que os juros relativos aos danos materiais fossem contados desde a citação.

No que diz respeito à correção monetária relativa aos
danos materiais
, esta deverá incidir a partir da data do
efetivo

prejuízo
por força da Súmula 43 do STJ. Correta a sentença, então, nesse ponto.

Por sua vez, a correção monetária da indenização referente ao
dano moral
se aplica desde a data do
arbitramento
com fulcro na

Súmula 362 da Corte Superior. Logo, o
decisum
vergastado também está escorreito quanto ao tema.

Conclui-se, então, que a sentença merece reforma apenas no item “b” para que os juros moratórios sejam aplicados a partir do evento danoso. No que se refere à correção monetária, nada há que ser alterado no
decisum
.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para determinar que, em relação à condenação por danos materiais, a incidência de juros moratórios ocorra a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Mantenho a sentença vergastada em seus demais termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/10/2022